Tribunal: STF
Processo: Rcl 32609
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA A PRECEDENTE VINCULANTE FIRMADO NO RE 724.347-RG. INEXISTÊNCIA. OBJETO DA RECLAMAÇÃO IDÊNTICO AO DECIDIDO NO RE 1.164.586. USO DA RECLAMAÇÃO COMO EXPEDIENTE RECURSAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.



    Agravo Interno ao qual se nega provimento.